Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Internação domiciliar (home care). Dano moral configurado. Recurso do réu não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear tratamento médico domiciliar (home care) a beneficiário de 83 anos de idade, diagnosticado com doença demencial avançada, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal questiona se a recusa da cobertura enseja dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando se apresenta como alternativa adequada à internação hospitalar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A recusa injustificada do plano de saúde em autorizar o tratamento domiciliar prescrito pelo médico assistente configura ato ilícito e enseja a reparação por dano moral.
5. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, haja vista que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados vis-à-vis às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível da ré conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12; Lei 9.656/1998, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.819.309/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25/8/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.841.487/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5/5/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.615.077/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/11/2024; TJDFT, APC 0002033-95.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 13/09/2017.